Tribunal: STF
Processo: MI 7431
Classe: MI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Agravo regimental em mandado de injunção. 2. Direito Civil e Constitucional. 3. Alegada omissão legislativa na regulamentação do limite da taxa de juros firmado em contrato de mútuo com instituição financeira para aquisição de bem imóvel. 4. Hipóteses de cabimento não configuradas. Não conhecimento da ação mandamental. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido.